Tribunal: TJSP
Processo: 3003284-21.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA PUNITIVA. Recursos tirados contra sentença de parcial procedência do pedido.
1. Recurso fazendário. Dialeticidade recursal. Razões deduzidas pelo recorrente fazendário que se revelam mera reprodução mascarada da impugnação. Precedentes. Recurso não conhecido.
2. Infrações comprovadas. Penalidade

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA PUNITIVA. Recursos tirados contra sentença de parcial procedência do pedido.
1. Recurso fazendário. Dialeticidade recursal. Razões deduzidas pelo recorrente fazendário que se revelam mera reprodução mascarada da impugnação. Precedentes. Recurso não conhecido.
2. Infrações comprovadas. Penalidade devida. Multa aplicada nos termos do art. 592, inciso VIII, alínea "j", do RICMS (Dec. 33.118/1991) posteriormente alterada em decorrência do art. 85, inciso VIII, alínea "x" da Lei n. 6.374/1989 pela Lei n. 10.619/2000. Equivocidade da observação contida no AIIM não compromete sua essência, tampouco sua validade ou eficácia. Patente erro material à época da autuação. Inexistência de prejuízo. Pas de nullité sans grief. Subsistência da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias que se impõe. Aventada aplicação de alíquota superveniente mais gravosa. Inocorrência. É a data da falta, consistente no descumprimento da obrigação acessória, não a data da formação dos documentos que deveriam ser exibidos, o marco temporal para a identificação da legislação aplicável. Precedentes. Inaplicabilidade do art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
3. Multa punitiva isolada. Aventada extensão confiscatória. Valor que não há sobejar 100% do valor básico atualizado do tributo hipoteticamente devido nas operações não escrituradas. Limitação à luz de construção jurisprudencial do STF reiteradamente adotada por esta Câmara.
4. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recurso da empresa embargante parcialmente provido e do ente estatal não conhecido, com majoração da honorária sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC.